Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar, no curso da fase de cumprimento da sentença, a possibilidade de declaração de nulidade do ato de citação, diante da alegação, articulada pela pessoa jurídica devedora, no sentido de que não teria efetuado seu cadastro no sistema PJe.
2. A informatização do trâmite do processo judicial possibilita que a comunicação dos atos processuais seja feita por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem, nos moldes da regra do art. 2o da Lei no 11.419/2006, dispensando-se a publicação no Diário da Justiça.
3. A Portaria GC no 160/2017, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, determina que é obrigatório o cadastro das pessoas jurídicas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos, para efeito de recebimento de citação e de intimações, que devem ser efetuadas preferencialmente por esse meio, em substituição a qualquer outra modalidade de publicação oficial.
4. O procedimento de cadasa iniciativa pelo presentante da pessoa jurídica. 4.1. Assim, fica afastada a alegação articulada pela recorrente de que foi cadastrada de ofício, mas não tinha conhecimento da situação aludida. 4.2. No caso a sociedade empresária Pandurata Alimentos Ltda integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça e tem procurador cadastrado para o recebimento dos expedientes eletrônicos nos 1o e 2o graus de jurisdição. Essa circunstância possibilita a confirmação do recebimento da comunicação pelo destinatário, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 1o, da Lei no 11.419/2006.
5. A multa por litigância de má-fé pode ser cominada de ofício, em benefício das partes adversas, desde que observada a alteração da verdade dos fatos, nos termos das regras previstas nos artigos 80, inc. II, e 81, caput, ambos do CPC. 5.1. No caso, a recorrente, em 2021, efetuou o próprio cadastro no sistema PJe, mas, no corrente ano, afirmou que não haver efetuado o cadastro aludido. Por isso, está caracterizada a alteração da verdade dos fatos, o que justifica a aplicação da multa por litigância de má-fé (art. 80, inc. II, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.